Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-14.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018748-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANE SOARES SANTOS DUARTE - CPF: 878.055.961-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1018748-14.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JULIANE SOARES SANTOS DUARTE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a nomeação da parte recorrida ao cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/PEDAGOGIA – no polo de CUIABÁ/MT do concurso de EDITAL Nº. 01/2017 - 03 DE JULHO DE 2017.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Concurso para vagas e cadastro de reserva – Candidato classificado no concurso – Ausência de direito subjetivo a nomeação – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Concurso para vagas e cadastro de reserva – Candidato classificado no concurso – Ausência de direito subjetivo a nomeação – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Acolho tal tese recursal, eis que, a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo plenário do STF na tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 837311, senão vejamos:

"O surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
(1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (2) quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, vide a súmula 16; (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto de novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima."

Ressalto que, a eventual existência de vagas não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público, sendo que, a contratação de servidores temporários para fins de atender necessidade transitórias da Administração, por si só, também não caracteriza preterição dos candidatos, nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO —— CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para
cadastro
de
reserva
não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

(N.U 1001421-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023